Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-16.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-16.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LANA ROSI SALES CASTRO E SILVA - CPF: 432.232.221-20 (APELADO), PAULO VICTOR DIOTTI VICTORIANO - CPF: 010.708.521-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DA APELADA - INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINARES DO BANCO: ACOLHIDAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS
–

VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA
-

SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP

– DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO
– MÁ GESTÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO – INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL INDEFERIDO -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA
– CERCEAMENTO DE DEFESA C
ARACTERIZADO
–
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE -
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I -
A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade.

II -
A
presente ação versa sobre suposta
falha na prestação de serviços/má gestão da instituição financeira
em conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União que pudesse justificar o declínio de competência para a Justiça Federal.

III -
A
pretensão ao ressarcimento de danos suportados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e tem início da data da ciência do prejuízo.

IV -

O julgamento antecipado da lide
, entendendo pela procedência do pedido
,
com base na falta de prova
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, cerceou o direito d
o

requerido
ora apelante de
fazer prova quanto à matéria controversa,
qual seja, a
apuração de que houve
a correta atualização de valores da conta da requerente ora apelada vinculada ao PASEP
.

V -

A
dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos
demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora,
sem o quê
,
resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando
o
sentenciante fundamenta sua decisão, como dito,
na
falta de provas de fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito da autora
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível

da Comarca de
Barra do Garças
, que
,
nos Autos da Ação de
Indenização por
Perdas e Danos
, de n.
1000617-16.2021
,
ajuizada

por

LANA ROSI SALES CASTRO E SILVA
, julgou
procedente a pretensão inicial
e, assim, condenou o requerido ao pagamento dos valores que não foram devidamente corrigidos na conta PASEP da requerente, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do saque final
; com a ressalva da
dedu
ção

d
os
valores
que
já
foram sacados
pela requerente
.

Ainda,
condenou
o requerido
ao pagamento
dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
. Tudo
a ser aferido em liquidação de sentença.

O

apelante
sus
cita
a preliminar de
cerceamento de defesa, ao argumento da necessidade de realização
d
e
perícia técnica
contábil

para que possa comprovar que aplicou os índices legais oportunamente.
Ainda em preliminar fala na legitimidade passiva da União, ao argumento de que é a única responsável para ditar as regras de remuneração das contas PASEP ao longo dos anos.

Fala
na prejudicial de mérito da prescrição, por entender que o prazo para propor pedido revisional de saldo de conta PASEP, com alteração dos índices legai
s
, é de cinco anos.

Afirma que não houve falha na prestação de serviço. Que não houve desfalque na conta PASEP da autora,
uma vez
que o saldo foi reduzido em razão da edição do plano verão e o corte de zeros da moeda.

Fala em carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que
a apelada
recebeu diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, discordando apenas dos valores.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões
apresentadas à id. de n.

220954208
, ocasião em que a apelada fala em ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
–
(PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
a
apelad
a

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente
infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

III) VOTO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar suscitada pela apelada, passo a análise das preliminares apresentadas pelo Banco apelante, aliás,
cumpre esclarecer que
el
as se confundem
com o mérito
e como tal serão analisadas.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação reparatória por danos materiais em face do Banco do Brasil S/A, narrando que o Banco requerido suprimiu valores relativos aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao programa PASEP, não permitindo que fossem corrigidos e remunerados com juros, conforme a Lei de regência.

Em sua defesa, dentre outras alegações, o Banco do Brasil argumentou a necessidade da realização de perícia técnica contábil.

Após, os autos foram sobrestados por força de orientação emanada pela Corte Superior
Tema 1150/STJ
, em razão de controvérsias referentes
à responsabilidade do Banco do Brasil, por saques indevidos e/ou má gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); prazo prescricional e termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Depois de resolvidas as questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

D
A
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO

O
Banco
do Brasil insiste em afirmar que a União possui legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda
, ao argumento de que ela quem dita as regras de remuneração das contas vinculadas ao PASEP
.

Sem razão o apelante.

Isso porque, a presente ação
versa sobre suposta

falha na prestação de serviços
/má gestão
da instituição financeira

em
conta vinculada ao programa PASEP do Governo Federal
, de modo que, não há que se falar em responsabilidade da União
que, como o próprio apelante
afirma
, somente
dita
as formas de remuneração das mencionadas contas,
logo,
cabe ao Banco
aplicá-las
.

Eis precedente
específico
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A – PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA – MÉRITO – JUSTILA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS MODIFICAIVOS OU EXTINTIVOS DOS DIREITOS SUSCITADOS PELO AUTOR – LAUDO PERICIAL APRESENTADO COM A PEÇA INICIAL QUE DEMONSTRA O CÁLCULO EVOLUTIVO DOS VALORES OBSERVANDO AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DO FUNDO PASEP – DANO MATERIAL DEMONSTRADO CONCERNENTE AO VALOR DEVIDO AO AUTOR DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DA SUA CONTA PASEP – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em legitimidade da União para responder à Ação e, tampouco competência da justiça Federal, sendo que o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade
de economia mista federal).
(...)
. (N.U 1001801-41.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

DA
PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO

O Banco
do Brasil

segue alegando que a pretensão buscada pela requerente está fulminada pela prejudicial de mérito da prescrição
, ao argumento de que
a ação foi proposta depois de decorrido
o prazo prescricional de (05) cinco anos.

Mais uma vez, s
em razão
o apelante
.

É que, consoante tese sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, a pretensão ao ressarcimento de danos suportados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e tem início da data da ciência do prejuízo. Vejamos:

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Assim, tendo em conta que a requerente ora apelada tomou ciência do evento danoso no ano de 2018
(id. 220953790 -fl.03)
,
por ocasião
do saque do valor que se encontrava disponível e, o ajuizamento da ação se deu em 2021, não há que se falar em prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – PASEP - ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

(...)
. (N.U 0015024-15.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

DA

NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

O apelante fala em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi deferido o seu pedido de realização de perícia técnica contábil, para que pudesse demonstrar que as atualizações/correções do saldo da
conta da requerente vinculada ao PASEP, foram devidamente realizadas em conformidade com as normas de regência.

Neste ponto
, com

razão

o

apelante, pois, ao julgar
antecipadamente o feito, entendendo pela procedência do pedido
,
com base na
ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, cerceou o direito d
o

requerido
ora apelante de
fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a
apuração de
que houve
a correta atualização
de valores d
a
conta
da requerente ora apelada
vinculada ao PASEP
.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos
demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora,
sem o quê
,
resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando
o
sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na
falta de provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora
.

Nesse sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
–

PROGRAMA
DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...).
Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil.
A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024